Tribunal: CARF
Processo: 10855.000663/00-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000663/00-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.940 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RECUPERADORA DE PNEUS ESPIGARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1995, 01/10/1997 a 31/12/1997,
01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO A COMPENSAÇÃO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. VALORES HOMOLOGADOS.
Tendo a fiscalização constatado que os débitos objeto de lançamento foram
definitivamente extintos por compensação integralmente homologada, não há
mais motivo para a manutenção do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
GIlson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo foi objeto da Resolução no 129.251. Por oportuno, repito o
relatório de tal decisão, complementando o ao final.
Auto de infração (fls. 01/10), lavrado em 23/03/2000, imputou débito de PIS à
Recorrente, relativo ao período de 01/95 a 10/95, 10/97 a 12/98, que com acréscimos
legais assumiu a cifra de R$ 15.545,05.
O débito teria sido deflagrado com a inadimplência da contribuinte (fl. 02), configurada
por não ter promovido o recolhimento de diferenças de alíquotas (0,65% - 0,75% -
período de 01/95 a 09/95) do PIS estabelecidas em normativas distintas da citada
exação, e também por ter implementado compensação (período de 10/97 a 12/98)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000663/00-46
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000663/00-46

desconsiderada pelo Fisco, na medida em que não informada em DCTF (fl. 85 - "termo
de constatação").
As fls. 36/41, 49/56 e 59/60 constam várias cópias de pedidos de compensação dos
créditos tributários associados a algumas das competências consideradas na cobrança
ventilada nesses autos. Os valores, quando destoam, guardam diferenças a favor do
Fisco (confrontar com discriminação às fls. 06/07).
Para melhor associação (visualização) das pendências às compensações, segue tabela:

Impugnação (fls. 90/111) argüiu a nulidade do auto de infração: a) por ter sido tal
expediente lavrado fora do estabelecimento da empresa; b) por constar subscrito por
pessoa não inscrita no CRC; c) por ter desconsiderado compensação realizada pela
contribuinte; d) por serem imprestáveis os fundamentos fático e jurídico invocados no
expediente, na medida em que não seria falta de recolhimento do PIS e regras atinentes
A exigência da exação, mas sim a glosa de compensação operada pelo Fisco; e) pois o
crédito tributário dependeria das inviabilidades das compensações intentadas pela
empresa (objetos dos processos administrativos nos 10.855.002466/97-49 — fl. 35 — e
10855.000442/98-91 — fl. 48), ou da comprovação, pelo Fisco, da recusa
administrativa ao encontro de contas, disposta em processo aberto exclusivamente com
tal finalidade; O já que o crédito fiscal teria sido constituído duplamente: uma vez pelo
contribuinte, quando inclusive realizou a compensação cogitada anteriormente, e outra
vez pelo Fisco, nesses autos; g) em virtude da cobrança tributária despontar dirigida,
isto 6, centrada em segmento especifico de contribuintes; h) na medida em que a
contribuinte merecia ter sido cientificada dos levantamentos tributários que o Fisco se
ocupava, pelo que não podia ser colhida com noticia de lançamento que disparava
encargo contra a sua pessoa, e; i) finalmente, porque tal pega figuraria infringente a
decisão judicial que assegurara a empresa efetivar compensação.
Meritoriamente a contribuinte disse que: a) disporia de crédito decorrente da
inconstitucionalidade da exigência do PIS baseada nos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, conforme reconhecido em sentença; b) o crédito de que dispunha fora
aplicado em compensação dos débitos cogitados pelo Fisco no auto de infração que
instrui o presente processo administrativo, sendo reputado insuficiente para aniquilar
toda a pendência fiscal em razão de não ter lhe sido reconhecida a dimensão assegurada
pela observância do parágrafo único do artigo 6° da Lei Complementar n° 7/70
(semestralidade); c) os juros de mora e a correção monetária não encontrariam respaldo
no caso vertente, na medida em que a contribuinte não incorrera em impontualidade no
pagamento das pendências que lhe são atribuídas pelo Fisco; d) a multa aplicada ao
crédito tributário seria confiscatória, e, finalmente; e) que eventual inscrição em divida
ativa e execução baseadas no crédito reclamado nesses autos seriam nulas.
Decisão (fls. 156/172) confirma parcialmente a cobrança fiscal, dela deduzindo a
cobrança relativa â diferença de alíquotas do PIS, dispostas em normativas distintas
(Decretos- Leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988 — 0,65%; e Lei Complementar n°
7/70 — 0,75%), e a imputação da multa de oficio em razão da retroatividade benigna
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000663/00-46

ensejada pelo advento da Lei n° 10.833/03 (artigo 18), que restringiu a imposição da
sanção sobre a diferença decorrentes de compensação indevida, cujo crédito nela
aplicada seja de natureza não tributária ou envolva a prática das condutas previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei n°4.502/64 (fl. 172).
Recurso Voluntário (fls. 181/201) basicamente reprisou as matérias eriçadas na
impugnação anexada aos autos, sustentando, em acréscimo, violação dos primados do
não-confisco, moralidade pública e proibição de enriquecimento ilícito do Estado.
E o relatório, no essencial (artigo 31 do Decreto n° 70.235/72).
Diante dos fatos relevantes, o processo foi convertido em DILIGÊNCIA À
REPARTIÇÃO DE ORIGEM, através da Resolução de n° 129.251, de 26/04/2006 (fls.
306/308), no intuito de verificar o resultado dos Processos nos 10.855.002466/97-49 (fl. 35) e
10855.000442/98-91 (fl.48), bem como a repercussão do referido resultado neste processo que se
encontra em litígio.
Em atendimento ao pedido de diligência formulado, foi juntado à fl.399,
Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 159, de 19 de julho de 2019. Verbis:
Trata-se de impugnação tempestiva em face de Auto de Infração referente a lançamento
de créditos tributários de PIS dos Períodos de 01/95 a 10/95 e 10/97 a 12/98.
Acórdão DRJ/RPO no 5.585, de 07 de junho de 2004, julgou o lançamento procedente
em parte para excluir do crédito tributário constante do auto de infração as parcelas das
contribuições lançadas para os meses de competência janeiro a outubro/95 e excluir a
multa de ofício das parcelas dos créditos tributários de outubro/97 a dezembro/98 (fl
163 a 179). Inconformado o interessado apresentou Recurso Voluntário.
Por meio da Resolução no 2003-00.715 resolveram os membros da Terceira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuinte converter o julgamento do recurso em diligência (fl
306).
Em razão da diligência determinada pelo segundo conselho de contribuintes temos a
informar que no âmbito do processo administrativo 10855.002466/97-49 foram
efetuados os cálculos do crédito oriundo de FINSOCIAL recolhido em alíquota superior
a 0,5% no período de setembro/89 a março/92 nos termos determinados pela Ação
Judicial no 98.0903897-6, transitada em julgado em 17/05/2012.
Conforme cópia da Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 157/2019 exarada no
âmbito daquele processo (fls 397 a 398), bem como cópia dos demonstrativos de
vinculação juntados às fls 371 a 396 houve suficiência para a compensação da
totalidade dos débitos pretendidos, dentre eles os débitos elencados abaixo, que
também estavam controlados neste processo (fl 359).

Temos abaixo os débitos compensados no processo 10855.000442/98-91 (fls 345 a
346):

É o que temos a informar.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000663/00-46

Encaminhe-se ao SECAT desta DRF a fim de efetuar o aceite e análise do requerimento
protocolado pelo interessado em 25/06/2019. Posteriormente retorne-se ao CARF para
apreciação.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo, então, foi sorteado para esta
Conselheira para dar prosseguimento à análise das questões tratadas no Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, trata de ação fiscal, onde foi apurada falta de recolhimento da
Contribuição para o PIS, relativo ao período de 01/95 a 10/95, 10/97 a 12/98. O débito teria sido
deflagrado com a inadimplência da contribuinte configurada por compensação desconsiderada
pelo Fisco.
A decisão de primeira instância, julgou o lançamento procedente em parte para
excluir do crédito tributário constante do auto de infração as parcelas das contribuições lançadas
para os meses de competência janeiro a outubro/95 e excluir a multa de ofício das parcelas dos
créditos tributários de outubro/97 a dezembro/98.
Segundo Informação Fiscal de fls. 368/370, os débitos objetos do Auto de
Infração impugnado, encontram-se sob controle em outros processos conforme abaixo:
-O PIS dos meses 10/1997, 11/1997, 12/1997, 01/1998, 11/1998 e 12/1998, encontram-
se também controladas no processo no. 10855.002466/97-49 (fl. 359);
-O PIS do período 02/1998 a 10/1998, encontra-se também sob controle no processo
no.10855.000442/98-91 (fls. 345 e 346);
Baixado em diligência, veio a informação de que houve suficiência para a
compensação da totalidade dos débitos pretendidos nos processo no 10.855.002466/97-49 e
10855.000442/98-91, dentre eles os débitos controlados neste processo.

Uma vez que esteja bem esclarecido, conforme informações prestadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que todos os débitos do contribuinte constituídos
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000663/00-46

no Auto de Infração controvertidos foram extintos, não vejo mais razão para manutenção da
exigência neste veiculada.
Desta forma, voto por julgar procedente o presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital